Tribunal: TJMT
Processo: 1015707-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO HABEAS CORPUS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JUÍZO DAS GARANTIAS – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE – INSTITUTO NÃO IMPLEMENTADO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A condução das fases inquisitorial e judicial pelo mesmo magistrado não viola o princípio da imparcialidade, já que, apesar de constitucional, o instituto do juiz das garantias não se encontra efetivamente implantado.
2. Agravo Regimental desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015707-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Dano, Receptação, Dano Qualificado, Receptação Qualificada, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), EVANDIR JESUS GONCALVES - CPF: 044.884.631-42 (PACIENTE), LUIZ PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 051.744.021-09 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Campo Novo do Parecis (INTERESSADO), EVANDIR JESUS GONCALVES - CPF: 044.884.631-42 (INTERESSADO), LUIZ PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 051.744.021-09 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
– DECISÃO
MONOCRÁTICA EXTINTIVA DO
HABEAS CORPUS
POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
JUÍZO DAS GARANTIAS –
SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE
–

INSTITUTO NÃO IMPLEMENTADO

–

DECISÃO

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A
condução da
s
fase
s
inquisitorial e judicial pelo mesmo magistrado
n
ão viola o princípio da imparcialidade
,
já que, apesar
de
constitucional,
o

i
nstituto do
j
uiz das
g
arantias
não se encontra efetivamente implantado.

2. Agravo
Regimental d
esprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental, interposto a tempo e modo por
EVANDIR JESUS GONÇALVES
e
LUIZ PAULO BORGES PEREIRA
, contra decisão monocrática
que extinguiu o feito
, sem resolução de mérito,
por entender manifestamente incabível a alegação de não respeito ao juiz das garantias pelo juízo de origem, instituto
ainda não
efetivamente implantado.

Em suas razões, o
s

a
gravante
s
sustenta
m
que
“
os pacientes foram submetidos a diversas medidas cautelares e procedimentos investigativos, todos supervisionados pela
mesma
magistrada
”, contexto que configura flagrante desrespeito ao princípio do juiz das garantias, previsto na Lei n. 13.964/2019
.

Aduz que
atuação da magistrada de origem “
tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial compromete a imparcialidade necessária ao julgamento dos pacientes,
Evandir
Jesus Gonçalves e Luiz Paulo Borges Pereira”
,
violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa
(Id. 219815158)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou
-se
pelo
não provimento d
o
A
gravo
R
egimental
(Id. 2
2
0351685
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Como
consignado em relatório
, este Agravo foi interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
,
entendendo
manifestamente incabível a alegação de
observância
ao juiz das garantias, instituto que
não foi efetivamente implantado, pois pendente ainda de regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ
.

Necessário
reiterar que
a
Lei n. 13.964/2019
-
Pacote
Anticrime, acrescentou ao Código de Processo Penal os artigos 3o-A, 3o-B, 3o-C, 3o-D, 3o-E e 3o-F, instituindo o instituto do juiz das garantias, responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, cuja competência findava com o oferecimento da denúncia.

Entretanto, como já relatado na decisão monocrática,
apesar de o S
upremo
Tribunal Federal concluir
, por meio de julgamento conjunto das ADI n. 6.305-MC/DF, da ADI n. 6.298-MC/DF, da ADI n. 6.299-MC/DF e da ADI n. 6.300-MC/DF,
pela constitucionalidade dos dispositivos retromencionados,

os efeitos das decisões
foram
modulados
pelo prazo de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado por igual período.

A modulação dos efeitos
te
ve como
objetivo
permitir
a adoção
das
medidas legislativas e administrativas necessárias à efetiva implantação e funcionamento
do juiz d
as garantias em todo o País, determinando
,
o STF
,
que o CNJ orientasse e supervisionasse a questão, nos termos do art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal
.

Portanto, em que pesem
a
s alegações dos a
gravante
s
,
não merece prosperar qualquer argumentação de suposta violação dos direitos dos
pacientes decorrente do desrespeito ao juiz das garantias, já que este instituto,
como acima consignado, ainda não foi efetivamente implantado
.

Sobre
eventual alegação
de que a atuação da magistrada de origem
, tanto
na fase inquisitorial
como
na fase judicial
,
compromete a imparcialidade necessária para julgamento do processo cri
minal, verifico que
não foram carreados
n
os autos quaisquer indícios que comprovem o contexto de violação aos princípios
do

devido processo legal e da ampla defesa

relatad
a
pelo
s
agravante
s
.

Ainda que
o fizesse
m
, entendo que
eventual
irregularidade n
a atuação da magistrada
durante a
condução dos autos criminais
dem
andaria
a produção de provas, o que não é cabível na via célere do
Habeas Corpus
que exige prova
pré-constituída
.

Com essas considerações, sendo manifestamente incabíveis os pedidos f
eitos pelo
s

a
gravante
s
, mantenho a decisão
monocrática
, pelo não conhecimento do
Habeas Corpus

e
NEGO PROVIMENTO

ao presente
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024